Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL ALVAREZ GEBRIM e ERLÂNDIA CRUZ GEBRIM contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelos ora agravantes em desfavor de “QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A” e “SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE”. Pela decisão recorrida, o MM. Juiz a quo consignou que nada havia a prover quanto ao pedido de reconsideração deduzido pelos autores, relativo à tutela de urgência, consistente em compelir as rés a se absterem de majorar o valor das prestações do plano de saúde da segunda autora (Erlândia Cruz Gebrim), de modo a que o reajuste se limitasse ao percentual estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Desta decisão, os autores interpuseram o presente recurso, alegando, em síntese, que no primeiro “decisum” foi indeferida a tutela de urgência; ao passo que a pretensão ora deduzida consiste “uma nova Tutela de Urgência de evidência” (sic). Em seguida, os agravantes afirmaram que, em razão da suspensão do feito de origem, até o julgamento do Recurso Repetitivo sobre o Tema 1016, serão obrigados a rescindir o contrato do plano de saúde, por impossibilidade de pagamento das parcelas contratadas. Ao final, os agravantes requereram a concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência nos autos de origem. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão a quo, confirmando-se o pedido liminar. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Na hipótese em exame, restou caracterizada a ocorrência de preclusão consumativa, o que inviabiliza a rediscussão da matéria trazida a lume no presente recurso, tendo em vista que a questão apresentada pelos ora agravantes já foram objeto da decisão exarada sob o Id. 35551520 dos autos de origem, a qual foi objeto do Agravo de Instrumento de n. 0709920-24.2019.8.07.0000, interposto pelos ora agravantes. Ocorre que o aludido Agravo de Instrumento já foi levado a julgamento, em sessão realizada no último dia 12 de fevereiro, próximo passado, o que denota que os agravantes pretendem a apreciação da mesma matéria, como se fosse possível a interposição sucessiva de vários recursos em face da mesma questão. Consoante dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”. Consigne-se, por relevante, que a fundamentação do pedido de reconsideração formulado pelos autores, ora agravantes, para que seja concedida a tutela de evidência, revela-se absolutamente incabível, uma vez que não configuradas as hipóteses previstas nos incisos I a IV, do art. 311, do CPC. Com estas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal afigura-se insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora